Tribunal: STF
Processo: RE 77003
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
Presunção de periculosidade em caso de reincidência (C.Pen., art. 78, § 1º). O prazo de cinco anos conta-se do fato da reincidência, e não do crime antecedente. Precedente do Supremo Tribunal. Recurso extraordinário conhecido e provido.